Tribunal: STF
Processo: ARE 1537218
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Crédito presumido. IRPJ e CSLL. Base de cálculo. Exclusão de benefícios fiscais de ICMS. Tema nº 957 do ementário da Repercussão Geral. Ausência de ofensa constitucional indireta. 



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário proposto contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, pelo qual, com base na tese fixada pelo STJ no Tema RG nº 1.182, negou-se mandado de segurança que visava à exclusão, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, de benefícios fiscais de ICMS diversos do crédito presumido por ausência de comprovação dos requisitos legais para essa exclusão.



    2. Decisões anteriores. Na sentença de 1º grau, julgou-se improcedente o mandado de segurança ao fundamento de que, “enquanto o crédito presumido de ICMS constitui grandeza positiva, a isenção de ICMS, a redução da base de cálculo e o diferimento, por exemplo, configuram grandezas negativas e que não podem ser tomadas como receitas, sob pena de transformar incentivos fiscais concedidos pelos Estados Federados em forma de dedução do IRPJ/CSLL frente à União”. O Tribunal de origem manteve a sentença de 1º grau ao fundamento de que, “no caso dos autos, os documentos juntados pela parte impetrante com a inicial (Ev.1.4; 1.5) não são aptos a comprovar o efetivo registro dos benefícios fiscais de ICMS em reserva de lucros para absorção de prejuízos ou aumento de capital social, na forma prevista pelo art. 30 da Lei nº 12.973/2014, razão pela qual deve ser afastada a pretensão de excluir os benefícios fiscais de ICMS diversos do crédito presumido das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL”.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se devem ser excluídos os valores correspondentes aos benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, quando apurados no regime do lucro presumido.



    III. Razões de decidir



    4. O STF, ao julgar o Tema nº 957 do ementário da Repercussão Geral, firmou entendimento de que a discussão sobre inclusão de créditos presumidos de ICMS na base do IRPJ e da CSLL tem natureza infraconstitucional, afastando repercussão geral.



    5. A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável, providência vedada em recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo 



    6. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: "1. A controvérsia sobre a inclusão/exclusão de benefícios fiscais de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL depende do reexame de matéria infraconstitucional e, por isso, não pode ser objeto de recurso extraordinário. 2. A jurisprudência do STF consolidada no Tema nº 957 do ementário da Repercussão Geral afasta o conhecimento do recurso extraordinário pela ausência de ofensa direta à Constituição."



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição; art. 21, § 1º, do RISTF; arts. 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º, e 85, § 11, do CPC; art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009; enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.052.277-RG/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 18/08/2017, p. 29/08/2017; ARE nº 1.334.697-AgR-segundo/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 25/10/2021, p. 11/11/2021; e ARE nº 1.350.908-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma,  j. 21/02/2022, p. 03/03/2022.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ/CSLL. EXCLUSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS. 



    1. Conforme a tese firmada pelo STJ no Tema nº 1.182, a exclusão, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, de benefícios fiscais de ICMS diversos do crédito presumido exige a comprovação do efetivo registro de tais benefícios em reserva de lucros para absorção de prejuízos ou aumento de capital social, na forma prevista pelos art. 30 da Lei nº 12.973/2014 e art. 10 da Lei Complementar nº 160/2017. (Tema nº 1.182/STJ). 



    2. Caso em que não há coincidência entre o pedido formulado pela impetrante e a tese fixada no Tema 1.182/STJ, pois, enquanto o STJ estabeleceu que os requisitos todos do artigo 30 da Lei nº 12.973/2014, com as alterações da LC nº 160/2017, deveriam ser atendidos, sem afastar nenhum deles, o impetrante pretende que sejam todos eles desconsiderados, hipótese para a qual impõe-se denegar o mandado de segurança.” (e-doc. 87).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 106).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a parte recorrente afirma que o acórdão recorrido “violou dispositivos constitucionais, quais sejam, art. 1º, caput, art. 60, §4º, II, art. 145, §1º, art. 153, III, e art. 195, I, 'c', da Constituição” (e-doc. 121, p. 4).



    3.1. Pede “a reforma do acórdão recorrido, para assegurar o direito de a Recorrente excluir os valores correspondentes aos benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, sem se submeter ao cumprimento dos requisitos previstos na legislação federal, seja porque os incentivos fiscais de ICMS não representam lucro ou renda, mas, sim, modalidade de renúncia fiscal e, por essa razão, não configuram hipótese de incidência desses tributos, seja porque a tributação pelo IRPJ e pela CSLL dos resultados de benefícios fiscais de ICMS mitiga a pretensão do incentivo e ofende o pacto federativo” (e-doc. 121, p. 11).



    4. O Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário pela incidência do Tema nº 957 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 135).



    5. A agravante interpôs agravo interno (e-doc. 148), que foi rejeitado pelo Tribunal de origem (e-doc. 158).



    6. Alega que, “como bem demonstrado no recurso extraordinário, houve direta violação aos arts. 1º, caput, 60, §4º, II, 145, §1º, 153, III, e 195, I, 'c', da Constituição Federal” (e-doc. 169, p. 4).



    6.1. Afirma que “a discussão sobre a incidência de IRPJ e de CSLL sobre os benefícios fiscais, sobretudo no aspecto relativo ao princípio do pacto federativo, é eminentemente constitucional” (e-doc. 169, p. 7).



    7. O Presidente do Supremo Tribunal Federal devolveu o processo para o Tribunal de origem em razão do Tema RG nº 1.345 (e-doc. 179).



    8. Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 185).



    É o relatório.



    Decido.



    9. O recurso não merece prosperar.



    10. É inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional de regência e dos fatos e provas. Nesse sentido, extraio do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho:



    “(...) 2.1 Exclusão de benefícios fiscais de ICMS diversos do crédito presumido da base de cálculo do IRPJ/CSLL 



    A respeito da exclusão de benefícios fiscais de ICMS diversos do crédito presumido da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1945110/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou as teses do Tema nº 1.182, nos seguintes termos: (...)



    No caso dos autos, os documentos juntados pela parte impetrante com a inicial (Ev.1.4; 1.5) não são aptos a comprovar o efetivo registro dos benefícios fiscais de ICMS em reserva de lucros para absorção de prejuízos ou aumento de capital social, na forma prevista pelo art. 30 da Lei nº 12.973/2014, razão pela qual deve ser afastada a pretensão de excluir os benefícios fiscais de ICMS diversos do crédito presumido das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. 



    Por este motivo, os benefícios fiscais de ICMS diversos do crédito presumido não podem ser excluídos das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.” (e-doc. 75, p. 3, grifos nossos).



    11. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já definiu, ao analisar o Tema nº 957 do ementário da Repercussão Geral, que “a controvérsia relativa à inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL não possui repercussão geral, tendo em vista sua natureza infraconstitucional” (RE nº 1.052.277-RG/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 18/08/2017, p. 29/08/2017).



    11.1. Ainda, os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno e de ambas as Turmas deste Pretório Excelso:



    “Direito Tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Crédito presumido. Exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Legislação infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.527.743-ED-AgR/ SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/03/2025, p. 21/03/2025, grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO. IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS – IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. LEI COMPLEMENTAR N. 160/2017. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.334.697-AgR-segundo/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 25/10/2021, p. 11/11/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Exclusão do valor de ICMS. 4. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Violação à clausula de reserva de plenário. Não ocorrência. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança.”



    (ARE nº 1.350.908-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo fixação de honorários advocatícios à luz do art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009, e do enunciado nº 512 da Súmula do STF, incabível o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator